Tribunal: CARF
Processo: 15444.720126/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720126/2020-12
ACÓRDÃO
3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AXA OIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2017, 2018
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No 11.488/07.
NECESSIDADE DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA FISCALIZAÃO.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007, equivalente a 10%
do valor aduaneiro, se mostra cabível quando efetivamente comprovada
que a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome ocorreu
com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas
operações de importação. Não havendo a demonstração cabal de indícios e
elementos de provas vinculados à Declaração de Importação objeto da
penalidade aplica, há de se cancelar o auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Celso
Jose Ferreira de Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo, que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda..

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado
pela fiscalização da Receita Federal, visando à cobrança de multa regulamentar por cessão de
nome para realização de importação de terceiros, fundamentada no artigo 33 da Lei no
11.488/2007, no montante de R$ 43.213.479,99, referente ao período de agosto de 2017 a
dezembro de 2019.
Conforme o Relatório de Fiscalização, a empresa AXA OIL PETRÓLEO LTDA atuou
como interveniente em importações por encomenda/conta e ordem, segundo DI registradas em
seu nome, ocultando dos controles aduaneiro e tributário os destinatários predeterminados. A
fiscalização constatou que a contribuinte efetuou operações de comércio exterior em nome
próprio, ocultando o real interessado pelas operações ao Fisco Federal, caracterizando a
interposição fraudulenta de pessoas.
O procedimento foi instaurado através do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 0719500-2020-00131-3, com a determinação de realizar procedimento de fiscalização
especial nos termos da IN SRF no 228/2002. A fiscalização identificou características típicas de
operações comerciais onde ocorre a interposição de terceiros, tais como a venda da totalidade das
mercadorias amparadas por DI registradas no período de fiscalização para apenas um cliente e o
diminuto intervalo de tempo entre o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada e a
emissão da NF-e de Saída para a mesma mercadoria.
A autoridade tributária verificou que as importações realizadas por conta própria,
por meio de 33 DI, no valor CIF total de R$ 432.134.801,43, entre agosto de 2017 a dezembro de
2019, foram revendidas diretamente a 3 empresas, confirmadas pela contribuinte como sendo
seus três principais clientes. Na análise do cruzamento que relaciona a DI com a respectiva Nota
Fiscal de entrada e de saída, foi confirmado que para praticamente todas as DI em que a
contribuinte declarou operar em nome próprio, houve revenda da integralidade das mercadorias
importadas ao amparo de uma DI para um mesmo destinatário, bem como o diminuto intervalo
de tempo entre o desembaraço aduaneiro da mercadoria e a emissão da NF-e de Saída para essa
mesma mercadoria, indicando uma prévia definição do destinatário final da mercadoria antes
mesmo de sua nacionalização.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
3
A fiscalização exemplificou com a DI 17/14854886, desembaraçada em 04/09/2017,
na qual a contribuinte importou 1.950.000 litros de diesel, emitindo para sua entrada contábil a
nota de fiscal de entrada no 180 em 04/09/2017. A integralidade desse item foi revendida a
Refinaria Manguinhos, conforme nota fiscal de venda n° 182, emitida em 05/09/2017, apenas um
dia após o desembaraço aduaneiro da mercadoria. A fiscalização identificou casos em que a nota
fiscal de saída foi emitida antes mesmo do desembaraço aduaneiro da mercadoria.
A contribuinte não possui estrutura operacional para comercializar o produto
importado, tendo apenas 6 registros de contratos ativos de funcionários, e pela falta de
capacidade de armazenamento com remessa direta do produto importado do recinto alfandegado
para o cliente. A contribuinte esclareceu que não efetuou armazenagem de mercadorias
importadas no período fiscalizado e que todos os produtos importados tiveram a sua propriedade
transferida.
Os contratos de compra e venda apresentados pela contribuinte possuem vigência
indeterminada, regendo a relação entre a contribuinte e seus clientes, caracterizando relação de
continuidade e garantindo a destinação prévia das importações. Os contratos preveem a figura
das Ordens de Compra, estabelecendo a obrigação por parte da compradora de fazer pedidos e
fornecer à vendedora as informações relacionadas aos produtos, determinando as condições da
compra, especificações e modalidade de entrega das mercadorias a serem importadas.
A contribuinte tomou ciência do lançamento em 29/06/2020 e apresentou
impugnação em 29/07/2020. A contribuinte alegou vícios materiais e formais na instauração do
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (PECA), sustentando que o Termo de Intimação no
133/2020 possuía vício material por ser identificado como Reintimação quando seria a primeira
intimação, e vício formal pela ausência de Procedimento de Fiscalização Comum anterior à
instauração do PECA e pela ausência de indicação da irregularidade passível de instauração do
PECA.
No mérito, a contribuinte sustentou que a autoridade aduaneira concluiu pela
ocultação de terceiros em importações declaradas como diretas, embora não seja empresa de
fachada e possua capacidade operacional e financeira para realizar as operações diretas.
Argumentou que efetiva importações de granéis líquidos, produtos e insumos da cadeia de
petróleos, sendo que o cliente não é o mercado em geral, mas um nicho específico de
interessados devido à especificidade da carga. Alegou que as operações de venda da totalidade do
produto importado a um único cliente são lícitas, considerando a natureza das mercadorias e os
trâmites comerciais regidos pela oferta e demanda.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (DRJ08) julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, com a seguinte ementa:
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO. VÍCIOS MATERIAL E FORMAL.
INEXISTENTES. Embora inexistentes os vícios apontados no presente caso,
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
4
eventuais irregularidades na emissão do termo de distribuição de procedimento
fiscal de fiscalização, desde que não acarretem prejuízos irreparáveis ao
contribuinte fiscalizado, não tem o condão de provocar a nulidade do lançamento
tributário decorrente. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO.
MULTA. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). IMPORTAÇÃO REALIZADA PARA ATENDER INTERESSE DE TERCEIRO
PREDETERMINADO. PROVA INDICIÁRIA. Tendo a fiscalização trazido aos autos
diversos e relevantes indícios convergentes no sentido de demonstrar que as
importações analisadas foram realizadas para atender interesse de terceiro
predeterminado e, não sendo a força do conjunto probatório abalada pelos
argumentos apresentados em sentido contrário, restou demonstrado que as
operações investigadas configuram importações indiretas.
A DRJ08 concluiu que a contribuinte se equivocou ao alegar vícios no PECA, pois no
caso não houve instauração de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, mas sim de
Procedimento Especial de Fiscalização. Quanto ao vício material no Termo de Intimação, tratou-se
de mero erro de digitação que não acarretou prejuízo ao fiscalizado. No mérito, a DRJ considerou
que o conjunto probatório demonstrou que a contribuinte cedeu seu nome a terceiros com
objetivo de acobertar o real beneficiário da importação, caracterizando a infração prevista no art.
33 da Lei no 11.488/2007.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:

 da nulidade de instauração do “procedimento especial” nos termos da in rfb
no 228/02 – cerceamento de defesa do recorrente
 da inocorrência da cessão de nome no presente caso

da presunção de ocultação do real adquirente pela recorrente - venda da mercadoria
à clientes reiterados e em diminuto intervalo de tempo

da presunção de ocultação do real adquirente – equivocada análise do contrato da
recorrente

da evidente nulidade da autuação fiscal pela inexistência de qualificação da operação
– cerceamento de defesa do recorrente
É o relatório.

VOTO
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
5
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso, eis que tempestivo e atende os requisitos intrínsecos e
extrínsecos para seu conhecimento.

Em que pese os argumentos de nulidade da contribuinte, compreendo, que inexiste
qualquer vício a ser sanado nos termos do acórdão da DRJ.
Assim, rejeito as preliminares.
Quanto ao mérito a controvérsia dos presentes autos refere-se à análise da
configuração da infração tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, que estabelece penalidade
para aquele que ceder o nome para realização de importação de terceiros, conduta conhecida no
direito aduaneiro como "cessão de nome" ou "empréstimo de nome".
O referido dispositivo legal visa coibir práticas fraudulentas no comércio exterior
brasileiro, especificamente aquelas em que determinada pessoa física ou jurídica permite que
terceiros utilizem sua razão social, CNPJ ou CPF para realizar operações de importação, burlando
assim os controles aduaneiros e tributários estabelecidos pela legislação.
A cessão de nome constitui infração grave contra a ordem tributária e aduaneira,
pois permite que importadores sem condições legais, técnicas ou financeiras para realizar
operações de comércio exterior utilizem-se de terceiros idôneos perante o Fisco para viabilizar
suas importações, criando uma cadeia de responsabilidades fictícias e dificultando a fiscalização e
o controle das operações.
Para a caracterização desta infração, a doutrina e a jurisprudência administrativas
têm estabelecido a necessidade da comprovação de elementos objetivos e subjetivos específicos.
Do ponto de vista objetivo, deve-se demonstrar que houve efetiva utilização do nome de terceiro
para realizar importação que, na realidade, pertencia a outrem. Subjetivamente, é imprescindível
a demonstração da consciência e vontade do cedente em permitir tal utilização, configurando o
dolo específico da conduta.
A análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a
fiscalização da Receita Federal fundamentou sua autuação em presunções e indícios que, embora
possam suscitar suspeitas, não atingem o grau de certeza necessário para a configuração
inequívoca da infração tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem se orientado no sentido de que a mera constatação de irregularidades
formais ou divergências nos procedimentos de importação não configura, automaticamente, a
prática de cessão de nome, sendo necessária a demonstração cabal de que o importador nominal
não possuía interesse econômico na operação e que conscientemente emprestou seu nome para
viabilizar importação de terceiro.
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
6
No caso em exame, verifica-se que a autoridade fiscal não logrou êxito em
demonstrar, de forma concludente, que o autuado tenha efetivamente cedido seu nome para que
terceiros realizassem importações em seu nome. Os elementos coligidos aos autos, quando
analisados em seu conjunto, não evidenciam a presença dos requisitos caracterizadores da
infração em comento.
Primeiramente, não restou comprovado que o autuado não possuía interesse
econômico genuíno nas operações de importação questionadas. A mera existência de
relacionamento comercial ou societário entre as partes envolvidas não configura, por si só, indício
suficiente de cessão de nome, uma vez que tais vínculos são comuns e legítimos no ambiente
empresarial.
Em segundo lugar, a fiscalização não demonstrou que as mercadorias importadas
destinavam-se efetivamente a terceiros, sem qualquer participação do importador nominal no
processo. A ausência de comprovação de que as mercadorias foram entregues diretamente a
terceiros, sem passar pelo controle do importador nominal, constitui elemento fundamental para
a descaracterização da infração.
Ademais, não foi evidenciada a existência de vantagem indevida obtida pelo
autuado em razão da suposta cessão de nome, elemento que, embora não seja requisito essencial
da infração, constitui indício relevante de sua configuração. A legislação visa coibir práticas em
que o cedente obtém vantagens financeiras pela disponibilização de seu nome a terceiros
impossibilitados de realizar importações por conta própria.
A doutrina especializada tem destacado que a configuração da cessão de nome
demanda a demonstração de que o importador nominal atuou como mero "laranja" ou "testa de
ferro", sem qualquer participação efetiva na operação comercial. Tal demonstração exige prova
robusta e inequívoca, não sendo suficientes presunções ou indícios frágeis para sustentar a
exigência fiscal.
No presente caso, a análise dos documentos constantes dos autos revela que o
autuado possuía estrutura empresarial compatível com as operações realizadas, mantinha
controle sobre as mercadorias importadas e demonstrava interesse econômico legítimo nas
transações. Tais elementos são incompatíveis com a prática de cessão de nome, que pressupõe a
ausência de participação efetiva do importador nominal. Nesse sentido foram os argumentos da
fiscalização em e-fl. 32 e seguintes:
Como já mencionado, em observância ao art. 4o da IN SRF 228/2002, as apurações
desta fiscalização estão dispostas em três etapas: (i) verificação da existência de
fato da empresa, (ii) verificação das origens, disponibilidades e transferências dos
recursos empregados nas operações de importações e (iii) verificação da condição
de real adquirente.
No que tange à constituição da empresa ou sua existência de fato, não foram
apurados indícios de irregularidade relacionados. A fiscalizada disponibilizou os
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
7
documentos que confirmam o endereço informado nos sistemas da Receita
Federal, onde estaria estabelecida a empresa (ANEXO B.2): cópia do seu Contrato
Social; cópias referentes a contas de luz e telefone, remetidas para o endereço e
em nome da empresa; cópias de guia de recolhimento de IPTU e do Contrato de
Locação.
No que se refere à verificação das origens, disponibilidades e transferências dos
recursos empregados nas operações de importações, segundo análise dos
extratos bancários, relatórios de fluxo financeiro e integralização de capital
disponibilizados, bem como dos Livros Fiscais, também não foram apurados
indícios de irregularidade relacionados(ANEXO B.3).
Porém, no que tange à verificação do real adquirente das mercadorias
importadas, esta ação fiscal vai demonstrar que AXA, em algumas operações,
atuou irregularmente no comércio exterior como importador ostensivo,
ocultando os reais adquirentes das mercadorias.
(...)
Sob o primeiro aspecto, não seria razoável crer que a AXA encontrasse no
mercado interno, por mero acaso e coincidência, uma só empresa interessada em
toda a carga desembaraçada. Não há como crer que o destinatário já não
soubesse da importação dessa mercadoria antes de sua chegada. Além disso, essa
prática é observada não para uma ou duas operações, mas para praticamente
todas, ou seja, em cada uma das 33 importações amparadas pelas DI abaixo
verifica-se que a integralidade das mercadorias é repassada a um único
destinatário.
Ou seja, os elementos probatórios oferecidos pela fiscalizada só permitem crer
que já havia um cliente predeterminado para o produto importado.
O aspecto temporal das operações é tão comprovador da irregularidade. Por
exemplo, a data de desembaraço da DI 17/14854886 é 04/09/2017. A nota fiscal
de venda n° 182 foi emitida em 05/09/2017. No campo fático, seria
completamente inexequível desembaraçar, emitir nota de entrada e vender tudo
em um dia, a menos que o destinatário final das mercadorias já fosse conhecido.
Se a AXA estivesse operando a partir de desígnio e por conta e risco próprio,
normalmente haveria um lapso temporal maior entre a importação e a revenda
dos bens, dado que a tarefa de achar um comprador para o mesmo normalmente
toma algum tempo.
Analisando por um outro viés, é difícil crer, para as operações de importação
objeto desta fiscalização, segundo as condições até aqui destacadas (quantidade e
tempo para revenda), que a AXA efetuaria tal importação caso não houvesse
interesse de um adquirente predeterminado.
Observa-se que em regra, a operação de venda de toda a mercadoria importada
ocorre em data muito próxima ao desembaraço, havendo casos, em que as notas
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
8
fiscais de entrada e saída são emitidas exatamente no mesmo dia do
desembaraço, como ocorre na 4a operação hachurada em amarelo de cima para
baixo que aparece no recorte da planilha de interposição à folha 28, cuja DI foi
desembaraçada em 18/10/2017 e a nota fiscal de saída foi emitida também em
18/10/2017.
É impossível supor que em períodos tão curtos a empresa receberia a mercadoria
do exterior, daria entrada no seu estoque, ofertaria no mercado e venderia em
lotes exatos.
Considerando, portanto, os aspectos quantitativo e temporal, conclui-se que as
mercadorias importadas por AXA nas operações aqui fiscalizadas tinham
destinação certa ao serem desembaraçadas, da mesma forma que a maioria de
suas operações realizadas por encomenda ou por conta e ordem, conforme
ilustrado na Tabela 1, à folha 26, e informado pela fiscalizada (ANEXO B.1).

Outrossim, cumpre destacar que eventuais irregularidades formais ou divergências
nos procedimentos de importação, quando não acompanhadas de elementos que comprovem a
intenção fraudulenta, não são suficientes para caracterizar a infração de cessão de nome. O
ordenamento jurídico tributário e aduaneiro distingue claramente entre irregularidades formais,
passíveis de penalidades específicas, e condutas fraudulentas, que demandam tratamento mais
rigoroso.
A jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente decidido que a aplicação de
penalidades por cessão de nome exige prova concludente da conduta fraudulenta, não sendo
admissível a presunção de fraude com base em meros indícios ou suspeitas. Tal orientação visa
preservar o princípio da segurança jurídica e evitar a aplicação indiscriminada de penalidades a
contribuintes que atuam dentro dos parâmetros legais.
No caso vertente, a autoridade fiscal não conseguiu superar o ônus probatório que
lhe incumbia, deixando de demonstrar, de forma inequívoca, que o autuado praticou a conduta
tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007. A ausência de prova cabal da cessão de nome
impede a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo legal.
Ressalto, que a venda imediata é um forte indicio, no entanto, não tem o condão de
demonstrar que houve cessão de nome para terceiro (ocultação e/ou encomenda), pois, o
importador ele deve suportar toda a operação e realizar propriamente suas negociações, no
entanto, ele tendo em seu favor esse lastro probatório e a fiscalização não demonstrando que o
suposto ocultado tenha agido de forma a ocultar seja ele determinando as negociações ou
suportando a operação, não é de se caracterizar que houve a ocultação.
É de lembrar que inexiste na legislação aduaneira qualquer norma que vede a
imediata revenda do produto a sua chegada ou que impeça que o importador comece a negociar
seus produtos antes da chegada da mercadoria, pois a operação é por sua conta e risco. É de se
estranhar que nos dias atuais se exija que comece negociar somente após o registro da
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
9
importação, pela dinâmica comercial se torna inviável qualquer demora ou gastos a mais como
armazenagem, tendo esses gastos pode ocasionar perda de competitividade.
Então que devemos ter em mente, quem suportou toda operação? Quem assumiu
todo o risco? Quem terá o prejuízo em caso de não negociação ou infração aduaneira/tributária?
Quem negociou com o exportador?
Por fim, é importante observar que a legislação aduaneira e tributária deve ser
interpretada de forma restritiva quando se trata de aplicação de penalidades, especialmente
aquelas que tipificam condutas fraudulentas. A cessão de nome constitui infração grave que pode
acarretar consequências severas para o contribuinte, razão pela qual sua configuração deve ser
demonstrada de forma cristalina e inequívoca. Nesse mesmo sentido, em caso similar:
E, enfim, quanto às demais afirmativas de que não houve registro do terceiro na
declaração de importação, ou que existem outros tipos de contrato fechados com
outras empresas pelo importador, não devem subsistir para efeito da infração
discutida, porque o registro demanda a natureza de importação indireta – o que,
seria a consequência da comprovação inequívoca de ocorrência de fraude ou
conluio quanto à importação direta, bem como porque a mera existência de
contratos de diferentes naturezas com outras empresas que o importador se
relaciona em nada influencia a carga probatória da presente lide.
Contrário a essas alegações, a fiscalização é embasada pela coerência dos
próprios registros de ambas as pessoas jurídicas, em relação às notas fiscais e
declarações de importação, o que corrobora os registros fiscais e contábeis das
operações, sem lastro em qualquer indício fraudulento, senão meras suposições
que carecem de provas inexistentes no presente processo administrativo.
Não se está a negar que o levantamento realizado pela fiscalização – em relação à
venda da totalidade da mercadoria a um único cliente, bem como o diminuto
lapso temporal entre as notas fiscais emitidas e as declarações de importação
possam configurar dois indícios hábeis a ensejar abertura de procedimento
fiscalizatório e aprofundamento na produção de provas, mas definitivamente não
são suficientes para sustento da acusação de interposição fraudulenta de terceiro
punível com a multa substitutiva da pena de perdimento. PAF no
15444.720025/2021-14. ACÓRDÃO 3402-012.333.

Diante de todo o exposto, constata-se que o Auto de Infração lavrado pela
fiscalização da Receita Federal não encontra amparo na legislação aplicável, uma vez que ausente
a comprovação dos elementos essenciais à caracterização da infração de cessão de nome
tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
A análise conjunta dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia que
não houve a prática da conduta infracional imputada ao autuado, seja por ausência de
comprovação do elemento objetivo (utilização efetiva do nome por terceiros), seja pela não
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720126/2020-12
10
demonstração do elemento subjetivo (dolo específico de ceder o nome para viabilizar importações
alheias).
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário apresentado, para o
fim de cancelar integralmente o Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal,
tendo em vista a não configuração da infração de cessão de nome para realização de importação
de terceiros, prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2697
DF CARF MF
Original